Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-63.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO EM PLENÁRIO. LESÃO CORPORAL LEVE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ARTIGO 593, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDOS. QUANTUM DE AUMENTO. UM SEXTO. DELITO APENADO COM DETENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Operada a desclassificação do crime pelo Conselho de Sentença e tendo o Juiz Presidente proferido sentença nos moldes do art. 492, § 1o, do Código de Processo Penal, a apelação deve ser conhecida com fundamento no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. Devidamente comprovada as materialidades e as autorias dos delitos, a condenação é medida que se impõe.
3. Correta a valoração da culpabilidade no crime de lesão corporal, quando demonstrado que o apelante e mais três autores aproximaram-se da vítima e efetuaram cerca de trinta disparos com armas de fogo, de grosso calibre, em sua direção, o que demonstra intensidade do dolo e exacerbação da conduta, sem “bis in idem” com a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
4. O motivo do crime de lesão corporal merece ser desabonado porquanto praticado por razões de vingança por desavença entre as partes, envolvendo relacionamento amoroso, e o apelante praticou o delito ciente dessa situação.
5. As circunstâncias do crime no delito de porte ilegal de arma de fogo são desfavoráveis, pois o recorrente e demais autores utilizaram, ao menos, três pistolas, de grosso calibre, para a prática do delito e efetuaram cerca de 30 (trinta) disparos em direção à vítima.
6. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.
7. À reprimenda apenada com detenção (lesão corporal), melhor se aplica o regime inicial semiaberto, em razão da quantidade de pena aplicada, a reincidência do réu e a análise de circunstâncias judiciais negativas, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal
8. Recurso parcialmente provido.